Tribunal: TJDFT
Processo: 0727814-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Processo : 0727814-42.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão (id. 100613824 dos autos originários n. 0728972-32.2021.8.07.0001) que, antes de analisar o pedido de tutela de urgência, vislumbrando a necessidade do contraditório, determinou a citação dos réus. Eis o teor da decisão: A autora afirma que manifestou sua vontade para aquisição de um carro de passeio mas lhe foi repassado um carro que tem finalidade de transporte - tipo furgão. Este estaria disfarçado, com bancos traseiros de modo a simular um carro de passeio. Aduz que para aquisição do veículo obteve financiamento junto ao segundo réu. Sustenta, assim, ter sido enganada e, pretende, portanto, a resolução do contrato e, a título de tutela de urgência, a imediata suspensão do pagamento do financiamento a título de tutela de urgência. Prima facie, no entanto, a prova produzida não revela o engano. Com efeito, em documento assinado pela autora há a afirmação de que "cliente tem ciência que o uno placa QNDUF34, é um furgão." e não há qualquer indício de que o despachante - Denilson - tenha revelado que era uma mera formalidade. Então, à vista de tal declaração, não me parece cabível dispensar o contraditório. Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis [...]. A agravante sustenta ter sido enganada pelas agravadas, que fizeram propaganda enganosa e utilizaram informações distorcidas para vender um veículo do tipo furgão (de carga), inapropriado para o uso doméstico pretendido pela agravante. Afirma que as fotografias juntadas aos autos demonstram que o bem estava “disfarçado” de carro de passeio, com o nítido objetivo de levar a agravante (consumidora) a erro, pois foi instalado irregularmente banco traseiro com cintos de segurança, tampa do porta-malas e adesivos externos da versão drive (de passeio). Informa que a agravada Import Car só admitiu que o veículo era um furgão durante o processo de transferência com o despachante, após a assinatura do contrato e a aprovação do financiamento perante o banco agravado. Considera evidente a má prestação do serviço a configurar a probabilidade do direito postulado. Quanto ao perigo da demora, salienta o risco à segurança da agravante e sua família ao utilizarem um carro adaptado irregularmente. Pede a tutela de urgência para suspender o contrato de financiamento firmado com o banco agravado; bem como determinar que a agravada Import Car faça a guarda e conservação do veículo até o deslinde da causa. Decido. O recurso não pode ser admitido. Isso porque, conforme consignado nas próprias razões do recurso, o juízo de origem ainda não analisou o pedido de tutela de urgência. Logo, como o juízo de origem ainda não apreciou a antecipação de tutela, seria inviável o conhecimento da matéria pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, os arestos deste eg. Tribunal: [...] 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. [...] (AGI 2016.00.2.006550-3, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 01.06.2016, DJe 13.06.2016) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO/PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável a apreciação de matéria ainda não submetida ao exame do juiz prolator da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (AGI 2016.00.2.010632-3, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016) A agravante insiste que as provas colacionadas aos autos demonstram a má prestação do serviço, de modo a autorizar a liminar requerida. Contudo, mais uma vez, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento, se ainda não foi apreciada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator